Tribunal: TJDFT
Processo: 0747221-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0747221-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: EIXO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 03/05/2024, requerendo o benefício da gratuidade de justiça (ID 60914417). Intimado a demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (ID 61150073), o recorrente se manteve inerte (ID 61868207), ensejando o indeferimento do benefício e a intimação para recolhimento do preparo e das custas, em 48 horas, sob pena de deserção (ID 62344482). Ocorre que, também em relação à segunda intimação, o recorrente não se manifestou (ID 62611632). Resta configurada, assim, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 60914417. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.